Tribunal: TJES
Processo: 5007786-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007786-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUARA FERNANDES SALES LIMA
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE RENDA PER CAPITA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. ALEGAÇÃO DE USO DE CONTA POR TERCEIROS E VENDA EVENTUAL DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA. CRITÉRIO LEGAL VINCULADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REVELIA QUE NÃO AFASTA PROVA DOCUMENTAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por candidata pré-selecionada ao PROUNI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de bolsa integral e de indenização por danos morais, em razão do indeferimento administrativo por excesso de renda per capita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a legalidade do ato administrativo praticado pela instituição de ensino superior ao indeferir a bolsa do PROUNI com base em movimentação bancária incompatível com o limite legal de renda, bem como a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROUNI é política pública regida por critérios legais objetivos, sendo a renda familiar per capita requisito vinculado para a concessão da bolsa integral (Lei nº 11.096/2005).
A instituição de ensino atua como agente colaboradora do Poder Público, devendo fiscalizar rigorosamente a documentação apresentada.
A alegação de uso da conta bancária por terceiros e de venda eventual de bens, desacompanhada de prova documental formal e robusta, não é suficiente para afastar a presunção de titularidade dos valores movimentados.
A revelia não prevalece sobre prova documental idônea que demonstra incompatibilidade entre a renda declarada e a movimentação financeira.

Ausente ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, não há falar em intervenção judicial nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
É legítimo o indeferimento da bolsa do PROUNI quando a movimentação bancária do candidato revela incompatibilidade com o limite legal de renda per capita, não sendo suficiente, para afastar o critério objetivo, a alegação não comprovada de uso da conta por terceiros ou de recebimentos eventuais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5007786-04.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
LUARA FERNANDES SALES LIMA

RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE RENDA PER CAPITA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. ALEGAÇÃO DE USO DE CONTA POR TERCEIROS E VENDA EVENTUAL DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA. CRITÉRIO LEGAL VINCULADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REVELIA QUE NÃO AFASTA PROVA DOCUMENTAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por candidata pré-selecionada ao PROUNI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de bolsa integral e de indenização por danos morais, em razão do indeferimento administrativo por excesso de renda per capita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a legalidade do ato administrativo praticado pela instituição de ensino superior ao indeferir a bolsa do PROUNI com base em movimentação bancária incompatível com o limite legal de renda, bem como a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROUNI é política pública regida por critérios legais objetivos, sendo a renda familiar per capita requisito vinculado para a concessão da bolsa integral (Lei nº 11.096/2005).
A instituição de ensino atua como agente colaboradora do Poder Público, devendo fiscalizar rigorosamente a documentação apresentada.
A alegação de uso da conta bancária por terceiros e de venda eventual de bens, desacompanhada de prova documental formal e robusta, não é suficiente para afastar a presunção de titularidade dos valores movimentados.
A revelia não prevalece sobre prova documental idônea que demonstra incompatibilidade entre a renda declarada e a movimentação financeira.

Ausente ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, não há falar em intervenção judicial nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
É legítimo o indeferimento da bolsa do PROUNI quando a movimentação bancária do candidato revela incompatibilidade com o limite legal de renda per capita, não sendo suficiente, para afastar o critério objetivo, a alegação não comprovada de uso da conta por terceiros ou de recebimentos eventuais.

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou ação visando compelir a Recorrida a concluir imediatamente os trâmites administrativos necessários para viabilizar sua matrícula no curso de Graduação em Educação Física, com bolsa integral (100%) pelo PROUNI, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Narra que foi pré-selecionada para a bolsa integral, porém teve a concessão indeferida pela Instituição de Ensino sob a alegação de que as movimentações em sua conta bancária superariam o limite de renda per capita familiar previsto no programa. Sustenta que se encontra desempregada e que os valores apontados decorrem da venda de bens pessoais para sua subsistência e de transferências realizadas por seu namorado e sua irmã, que utilizam sua conta bancária em razão de restrições financeiras próprias, destacando que não reside com eles nem possui vínculo empregatício formal. Aduz, por fim, ter presenciado tratamento desigual, ao observar o deferimento de bolsa a outra candidata em situação semelhante quanto à renda.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 16402913).

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16402914), no qual reitera as alegações de que a análise foi superficial, desproporcional e injusta, desconsiderando que os valores eram eventuais, provenientes de venda de bens e de uso por terceiros. Sustenta que a revelia da Recorrida corrobora sua tese e que houve violação dos princípios da isonomia e da hipossuficiência do consumidor (CDC). Pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a bolsa integral e a condenação da Recorrida por danos morais.

O Recorrido, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo (Id 16402917).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade e a legitimidade do ato administrativo praticado pela Instituição de Ensino Superior, que, ao analisar a documentação da Recorrente, indeferiu a concessão da bolsa integral pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI), sob a justificativa de excesso de renda familiar
per capita
. A análise desse ponto é determinante para o acolhimento, ou não, do pleito de obrigação de fazer e do pedido acessório de indenização por danos morais.

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) consubstancia-se em uma política pública de grande relevância, regida por normas específicas de caráter público, notadamente a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e suas regulamentações subsequentes, como a Portaria Normativa MEC nº 1/2015 e a Portaria MEC nº 524/2022.

O objetivo precípuo do programa é a inclusão educacional mediante a concessão de bolsas de estudo a estudantes que comprovem, de forma objetiva e inequívoca, a carência socioeconômica, requisito
sine qua non
para a concessão do benefício.

A bolsa de estudo integral, pleiteada pela Recorrente, tem como condição legal expressa que a renda familiar mensal
per capita
não exceda o valor de 1 (um) salário mínimo e 1/2 (meio), conforme a literalidade do art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.096/2005. Este critério não é discricionário, mas sim vinculado, de modo que a sua verificação e o seu cumprimento se impõem como dever, tanto ao candidato quanto à Instituição de Ensino Superior (IES) no processo de aferição.

A Instituição Recorrida, ao participar do PROUNI, atua como agente delegada e colaboradora do Poder Público Federal (Ministério da Educação - MEC), e por isso se submete aos princípios da Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37 da Constituição Federal).

Nesse contexto, a análise da documentação apresentada pelo candidato pré-selecionado não se trata de uma faculdade da IES, mas de um dever legal de fiscalização para garantir que os recursos públicos (bolsas de estudo) sejam destinados aos que realmente cumprem os requisitos de elegibilidade.

O processo de aferição das informações é regulamentado detalhadamente, conferindo ao Coordenador do PROUNI a prerrogativa expressa de exigir documentação adicional, conforme previsto no art. 18, inciso X, da Portaria Normativa MEC nº 1/2015, e no Anexo IV da mesma Portaria, que autoriza a solicitação de quaisquer documentos julgados necessários, inclusive extratos bancários. A conduta da Recorrida, ao solicitar os extratos bancários, longe de ser arbitrária, constituiu o fiel cumprimento de seu dever de diligência e fiscalização.

No caso concreto, o indeferimento da bolsa se deu pela incompatibilidade das movimentações bancárias com a renda declarada, sendo apontada a entrada de valores que superavam o limite
per capita
(Ids 16402893 e 16402904).

A Recorrente buscou justificar essa incompatibilidade sob dois prismas: o caráter eventual dos recebimentos (venda de bens usados) e o uso da conta por terceiros (namorado e irmã com restrições financeiras).

A primeira justificativa, referente à venda de bens usados (Id 16402621), embora possa indicar uma fonte lícita de recursos, carece da previsibilidade e regularidade que caracterizariam a renda familiar para fins do PROUNI, sendo a sua apuração, nos termos do art. 11, § 1º, da Portaria MEC nº 1/2015, feita com base na média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao comparecimento.

Mesmo que os valores da venda de bens não sejam considerados como "renda" no sentido estrito, a totalidade das movimentações financeiras, ou a eventual aplicação desses recursos em despesas de consumo, deve ser compatível com o perfil socioeconômico de extrema carência que o programa visa atender. A comprovação de uma vida financeira ativa e com movimentação de valores consideráveis, ainda que pontuais, pode ser um elemento crucial para o juízo de incompatibilidade com a hipossuficiência.

A segunda e mais relevante justificativa, a utilização da conta bancária da Recorrente por terceiros, por si só, não é capaz de desconstituir a presunção de que os valores pertencem ao titular da conta. A IES não pode ser obrigada a aceitar um arranjo privado e informal (o empréstimo da conta a terceiros com restrições de crédito) como prova formal de que os valores que transitaram na conta não pertenciam à candidata.

O sistema do PROUNI exige comprovação formal e documental da situação socioeconômica, não podendo a Instituição ser responsabilizada pela ausência de formalização da alegação de uso de conta por terceiros, a qual, de fato, se constitui em uma "opção estritamente pessoal", como bem ressaltou o Juízo de origem.

A Portaria MEC nº 524/2022, em seu art. 11, § 4º, que trata especificamente do estudante que informa ser seu grupo familiar restrito a si próprio (como no caso da Recorrente, que declara morar sozinha), exige a comprovação da origem dos meios de subsistência, inclusive devendo prestar as informações do grupo familiar que contribui com suas despesas e dele dependa financeiramente. As provas acostadas pela Recorrente, como
prints
de conversas (Id 16402906), configuram indícios, mas não substituem o rigor da comprovação documental exigido pela norma.

Não há nos autos elementos formais e robustos que confirmem de maneira irrefutável e oficial a titularidade alheia e o propósito dos recursos movimentados na conta da Recorrente, de modo a desonerá-la da inclusão desses valores no cálculo da renda familiar.

Portanto, a conduta da Recorrida, ao negar a bolsa com base em critérios objetivos extraídos da documentação e da incompatibilidade com o limite de renda, pautou-se na legalidade estrita, não havendo qualquer desvio de finalidade ou abuso de direito que justifique a intervenção do Poder Judiciário para substituir a análise administrativa.

O Judiciário, em respeito ao princípio da Separação dos Poderes e à autonomia didático-científica e administrativa das universidades (art. 207 da Constituição Federal), somente deve intervir em caso de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verificou na espécie.

A revelia da Recorrida, embora implique a presunção de veracidade dos fatos narrados pela Recorrente (a alegação de uso da conta por terceiros e a venda de bens), é uma presunção relativa que não prevalece sobre a prova em sentido contrário, qual seja, a prova documental dos extratos bancários, que demonstram uma realidade financeira incompatível com o limite de renda imposto por Lei.

Registro que a alegação da Recorrente de que outra candidata com renda excedente teria sido aprovada não encontra respaldo em prova robusta nos autos. A mera alegação de um suposto tratamento diferenciado, sem a comprovação do fato em si, não invalida o procedimento legalmente conduzido no caso da Recorrente.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
, ao reconhecer a ausência de ato ilícito e manter a improcedência do pedido de obrigação de fazer.

O pedido de indenização por danos morais é acessório e fundado na alegação de ato ilícito da Recorrida. Tendo sido afastada a ilegalidade, a arbitrariedade ou o abuso de direito na conduta da Instituição de Ensino, a pretensão indenizatória não merece prosperar.

Assim, as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)